Tribunal: TJBA
Processo: 8044164-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044164-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUDINALVA PIRES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DETERMINADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. VENDA CASADA DE SEGURO. ANUÊNCIA EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RESTABELECIMENTO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA, COM DETERMINAÇÃO DE SUA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR E RESTABELECER O VALOR DA CAUSA PARA A QUANTIA DE R$ 52.801,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS).

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Judinalva Pires do Sacramento em face de Via Varejo S/A e Banco do Brasil S/A, objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a reparação moral pelos transtornos vivenciados. Sentença da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, mantendo a validade da taxa de juros aplicada e a regularidade do seguro ante a adesão expressa, bem como reduziu, de ofício, o valor da causa para R$ 2.000,00, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Recurso de apelação interposto pela autora, que sustenta a abusividade dos juros cobrados (206,05% ao ano) em confronto com a média divulgada pelo BACEN, reitera a tese de venda casada do seguro e a ocorrência de danos morais, além de pleitear a restituição em dobro e o restabelecimento do valor da causa originário (R$ 52.801,00).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar a apreciar: (i) saber se o recurso de apelação padece de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, há quatro questões a enfrentar: (ii) saber se é devida a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a correspondente restituição de valores; (iii) saber se a contratação do seguro configura venda casada; (iv) saber se os fatos narrados ensejam condenação por danos morais; e (v) saber se o valor da causa deve corresponder à totalidade do proveito econômico buscado, restabelecendo-se o montante indicado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar não merece acolhimento. As razões recursais confrontam de forma satisfatória e objetiva os fundamentos da decisão de primeiro grau, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, em estrita observância ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
No mérito, resta evidenciada a abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios. A incidência de encargo na ordem de 206,05% ao ano distancia-se demasiadamente da taxa média do BACEN apurada para a época da contratação (61,56% ao ano), colocando a consumidora em desvantagem exagerada. A pretensão de nulidade do contrato de seguro sob a pecha de venda casada não prospera, uma vez que há nos autos termo de adesão assinado em apartado pela consumidora, expressando concordância com a cobertura. Tal circunstância afasta a ilegalidade apontada. Tampouco se acolhe o pedido de indenização por danos morais. A mera cobrança de encargos contratuais abusivos, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes ou de desdobramentos que atinjam a dignidade ou a honra da pessoa, caracteriza mero aborrecimento oriundo de relação negocial. No tocante ao valor da causa, a legislação processual civil determina que este deve corresponder à soma de todos os pedidos formulados, incluindo as pretensões revisionais e indenizatórias, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC. Desse modo, a sentença deve ser reformada para restabelecer o importe de R$ 52.801,00, que traduz o real proveito econômico pretendido pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil vigente à época da contratação, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente, e restabelecer o valor da causa para a importância de R$ 52.801,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e um reais). Redistribuição da sucumbência e honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:
"A fixação de juros remuneratórios em patamar expressivamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN configura abusividade, ensejando sua limitação judicial e a restituição simples do indébito; a anuência expressa à contratação de seguro em termo apartado afasta a tese de venda casada; a abusividade de cláusulas, por si só, não gera dano moral presumido; e o valor da causa deve espelhar a totalidade do proveito econômico pretendido pelo autor, englobando todos os pedidos cumulados."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 292, V e VI; 1.010, II e III. Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044164-90.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante JUDINALVA PIRES DO SACRAMENTO e como Apelados BANCO DO BRASIL S/A e VIA VAREJO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação interposta por Judinalva Pires do Sacramento, reformando a sentença de primeiro grau para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, restabelecer o valor da causa originário e determinar a restituição simples do indébito, com redistribuição proporcional da sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .